Tribunal: TJBA
Processo: 0322115-41.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322115-41.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SILVESTRE DOS SANTOS FILHO e outros (7) Advogado(s): ANDRE CALHEIRA MENEZES, ISABELA SANTOS MAIA, VONNAIRE SANTOS FONSECA, WAGNER VELOSO MARTINS, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente estatal em face de acórdão que fixou honorários de sucumbência com base no valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa é irrisório. III. Razões de decidir 3. A verba honorária será fixada sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa. Contudo, se não houver valor de condenação, se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. 4. No presente caso, o valor da causa – R$1.000,00 (um mil reais) – se afigura irrisório, autorizando-se a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo por base os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. IV. Dispositivo e tese 5. Acórdão reformado. Recurso conhecido e acolhido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0322115-41.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO SILVESTRE DOS SANTOS FILHO e outros (7) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.